Tribunal: TRF3
Processo: 0045337-46.2012.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
768/1327)

0045337-46.2012.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0045337-46.2012.4.03.9999

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

SUCEDIDO: ANTONIO GONCALVES DIAS

APELADO: MARIA CLEIDE PINHEIRO DIAS

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. FALECIMENTO DA AUTORA ANTES DE PROLATADAS AS DECISÕES EM FASE RECURSAL. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA PARA ANULAR TODAS AS DECISÕES POSTERIORES AO ÓBITO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULARIZADA MEDIANTE REGULAR HABILITAÇÃO. DETERMINADO NOVO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação ordinária ajuizada em face do INSS onde se postulou a concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição desde a DER (20/08/2008), mediante reconhecimento de supostas atividades especiais exercidas pelo demandante nos períodos de: 1) 02/05/73 a 10/12/73; 2) 15/05/74 a 23/09/74; 3) 26/09/74 a 05/12/74; 4) 17/02/75 a 22/03/75; 5) 02/06/75 a 30/08/75; 6) 15/09/75 01/11/75; 7) 03/11/75 a 22/01/76; 8) 19/04/1976 a 24/06/1976; 9) 26/09/77 a 29/11/77; 10) 08/05/78 a 13/11/78; 11) 01/07/79 a 15/07/79; 12) 20/07/79 a 05/11/79; 13) 07/04/80 a 07/11/80; 14) 15/01/81 a 14/05/81; 15) 01/06/81 a 31/08/81; 16) 14/09/81 a 26/11/81; 17) 07/06/82 a 01/09/82; 18) 16/11/82 a 30/11/83; 19) 17/01/84 a 30/11/84; 20) 07/01/85 a 28/10/85; 21) 13/01/86 a 15/12/86; 22) 18/12/86 a 12/12/87; 23) 04/01/88 a 30/11/88; 24) 01/12/89 a 30/01/91; 25) 26/02/91 a 12/11/91; 26) 03/02/92 a 17/12/92; 27) 04/01/93 a 22/12/93; 28) 03/01/94 a 03/05/95 e 29) 16/10/95 a 20/08/08.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) nulidade decorrente de falecimento da parte autora antes de prolatas decisões em sede recursal e (ii) regularidade de representação processual.

III. Razões de decidir

3. De início, cumpre consignar que, considerando ter a parte autora falecido em 18/06/2015, ou seja, antes mesmo de ter sido proferida a primeira decisão monocrática por esta E. Corte (em 01/02/2016), óbito esse que só foi informado aos 20/07/2017 em razão de petição apresentada em primeiro grau, são obviamente inválidos todos os atos praticados após o passamento do postulante, devendo ser anuladas, portanto, todas as decisões proferidas em sede recursal e, consequentemente, aquelas posteriores havidas em primeiro grau de jurisdição, porquanto é inequívoco que o feito deveria ter sido suspenso, à época, para se proceder à habilitação dos eventuais sucessores, o que não ocorreu. Aliás, vejo que, às vésperas do óbito, foi protocolizada petição, solicitando a inclusão do feito em pauta de julgamento (fls. 247 dos autos físicos), mas houve inércia para informar ao judiciário acerca do falecimento ocorrido logo na sequência. E não há que se falar em ausência de prejuízo, vez que eventuais sucessores do de cujus não foram consultados sobre a intenção/viabilidade de dar continuidade ao processamento do recurso interposto.

4. Esta Corte, em situação análoga, já se debruçou sobre tal situação em sede de Questão de Ordem, entendendo pela nulidade de todos os atos praticados depois do falecimento da parte, inclusive nos casos de falta de comunicação do fato ao Juízo processante, como verificado no caso em tela (APELAÇÃO CÍVEL no 0007857-11.2005.4.03.6109/SP).

5. Decretada, nesses termos, a nulidade de todas decisões proferidas nos autos depois do falecimento da parte autora, e sendo necessária a regularização da representação processual para tornar possível dar prosseguimento ao andamento processual, passo agora a analisar o pedido de habilitação formulado nos autos.

6. O artigo 112 da Lei n.o 8.213/1991 estabelece que "o valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento".

7. A norma em tela determina que somente seus dependentes habilitados à pensão por morte possuem legitimidade para o recebimento de valores não recebidos em vida pelo segurado falecido. Em tese, apenas na falta deles, é que esses valores seriam pagos aos sucessores, na forma da lei civil.

8. Por outro lado, o artigo 16, inciso I, da Lei n.o 8.213/1991 dispõe que o conjunto dos dependentes de primeira classe do segurado engloba, dentre outros, a companheira e os filhos menores de 21 (vinte e um) anos.

9. Além disso, de acordo com os §§ 1o e 4o do artigo acima referido, a dependência econômica dos dependentes de primeira classe é presumida e sua existência exclui do direito às prestações os das classes subsequentes.

10. Assim, a teor do que dispõe o artigo 16, §§ 1o e 4o, da Lei de Benefícios Previdenciários, esses dependentes é quem seriam parte legítima para o requerimento do benefício de pensão por morte. Em outras palavras, nos termos do artigo 112 da Lei n.o 8.213/1991, a princípio, somente eles fariam jus ao recebimento de eventuais valores não recebidos em vida pelo falecido autor.

11. No caso vertente, verifico não indicação da existência de outros dependentes habilitados para percebimento de pensão por morte, nos termos do artigo 112 da Lei n.o 8.213/1991, a vindicar os valores eventualmente resultantes deste processado. Desse modo, a requerente MARIA CLEIDE PINHEIRO DIAS deve ser regularmente habilitada, integrando a presente lide em substituição.

12. Portanto, nos termos do artigo 112 da Lei n.o 8.213, de 24 de julho de 1.991 e artigo 691 do CPC, HOMOLOGO, para a produção dos seus regulares efeitos, o pedido de habilitação formulado, ficando a habilitante responsável civil e criminalmente pela destinação de possíveis direitos pertencentes a outros herdeiros/sucessores, se porventura existentes.

13. Remetam-se os autos à Subsecretaria de Registro e Informações Processuais (UFOR), para que faça constar a habilitante como apelante, em substituição. Deixo de conceder a justiça gratuita à sucessora, pois não houve pedido nesse sentido.

14. Ante o exposto, proponho a presente Questão de Ordem para o fim de anular todas as decisões proferidas a partir do falecimento da parte autora, viabilizando, assim, nova e oportuna apreciação quanto ao recurso de apelação por ela apresentado (fls. 221/243 dos autos físicos); homologando, na sequência, o pedido de habilitação formulado, a fim de regularizar a representação processual no processado, nos termos desta fundamentação.

IV. Dispositivo e tese

15. Questão de Ordem acolhida. Decisões proferidas depois do falecimento da parte autora anuladas. Homologação quanto ao pedido de habilitação realizada. Determinado novo julgamento do recurso interposto.

_________

Dispositivos relevantes citados: artigo 112 da Lei n.o 8.213/1991. Jurisprudência relevante citada: -.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0045337-46.2012.4.03.9999

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

SUCEDIDO: ANTONIO GONCALVES DIAS

APELADO: MARIA CLEIDE PINHEIRO DIAS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de ação ordinária ajuizada em face do INSS onde se postulou a concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição desde a DER (20/08/2008), mediante reconhecimento de supostas atividades especiais exercidas pelo demandante nos períodos de: 1) 02/05/73 a 10/12/73; 2) 15/05/74 a 23/09/74; 3) 26/09/74 a 05/12/74; 4) 17/02/75 a 22/03/75; 5) 02/06/75 a 30/08/75; 6) 15/09/75 01/11/75; 7) 03/11/75 a 22/01/76; 8) 19/04/1976 a 24/06/1976; 9) 26/09/77 a 29/11/77; 10) 08/05/78 a 13/11/78; 11) 01/07/79 a 15/07/79; 12) 20/07/79 a 05/11/79; 13) 07/04/80 a 07/11/80; 14) 15/01/81 a 14/05/81; 15) 01/06/81 a 31/08/81; 16) 14/09/81 a 26/11/81; 17) 07/06/82 a 01/09/82; 18) 16/11/82 a 30/11/83; 19) 17/01/84 a 30/11/84; 20) 07/01/85 a 28/10/85; 21) 13/01/86 a 15/12/86; 22) 18/12/86 a 12/12/87; 23) 04/01/88 a 30/11/88; 24) 01/12/89 a 30/01/91; 25) 26/02/91 a 12/11/91; 26) 03/02/92 a 17/12/92; 27) 04/01/93 a 22/12/93; 28) 03/01/94 a 03/05/95 e 29) 16/10/95 a 20/08/08.

Anulado o julgado anterior, em razão de cerceamento de defesa reconhecido por meio de r. decisão monocrática, aos 01/02/2016.

Noticiado o óbito do autor aos 20/07/2017, observando que o falecimento teria ocorrido aos 18/06/2015 (fls. 286/287 dos autos físicos);

Habilitada a cônjuge supérstite somente aos 13/09/2018 (fls. 316 dos autos físicos).

A r. sentença julgou procedente o pedido, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o INSS a: “a) reconhecer e averbar os períodos de 05/05/73 a 10/12/73, 15/05/74 a 23/09/74, 26/09/74 a 05/12/74, 17/02/75 a 22/03/75, 02/06/75 a 30/08/75, 15/09/01/11/75, 03/11/75 a 22/01/76, 26/09/77 a 29/11/77, 08/05/78 a 13/11/78, 01/07/79 a 15/07/79, 20/074/79 a 05/11/79, 07/04/80 a 07/11/80, 15/01/1 a 14/05/81, 01/06/81 a 31/08/81, 14/09/81 a 26/11/81, 07/06/82 a 01/09/82, 16/11/82 a 30/11/83, 17/01/84 a 30/11/84, 07/0185 a 28/10/85, 13/01/86 a 15/12/86, 18/12/86 a 12/12/87, 04/01/88 a 30/11/88, 01/12/89 a 30/01/91, 26/02/91 a 30/01/91, 26/02/91 a 12/11/91, 03/02/92 a 17/12/92, 04/01/93 a 22/12/93, 03/01/94 a 03/05/95 e 16/10/95 a 20/08/08, como atividade especial, convertendo-os pelo fator 1,4; b) implantar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 20/08/2008;”.

Sentença não submetida ao reexame de ofício.

Opostos embargos de declaração pela parte autora.

Irresignada, a parte Autarquia Previdenciária apelou, sustentando, preliminarmente, a necessidade de submissão do feito ao reexame necessário. No mérito, em apertada síntese, aduziu que “De plano deve-se observar que, com relação ao período entre 01/07/79 e 15/07/79, o laudo pericial, que embasa a sentença recorrida, não indicou qualquer exposição a agente nocivo. Ademais, a própria sentença afirma que: “Já em relação ao período de 01/07/79 a 15/07/79, o perito foi informado pelo advogado do requerente que o proprietário havia falecido e as terras foram arrendadas com cana, mas que não conseguiu localizar para qual usina), assim, como não existe nenhum documento pertinente a atividade exercita pelo requerente, ficou prejudicada a perícia referente a esse período (fls. 540)”. Com relação aos períodos de 17/02/75 a 22/03/75, 02/06/75 a 30/08/75, 15/09/75 a 01/11/75, 03/11/75 a 22/01/76, 26/09/77 a 29/11/77, 20/07/79 a 05/11/79, 01/06/81 a 31/08/81, 14/09/81 a 26/11/81, 07/06/82 a 01/09/82, 16/11/82 a 30/11/83, 17/01/84 a 30/11/84, 07/0185 a 28/10/85, 13/01/86 a 15/12/86, 18/12/86 a 12/12/87, 04/01/88 a 30/11/88, 01/12/89 a 30/01/91, 26/02/91 a 30/01/91, 26/02/91 a 12/11/91, 03/02/92 a 17/12/92, 04/01/93 a 22/12/93, 03/01/94 a 03/05/95, teria havido exposição a calor durante o exercício da atividade de lavrador (ou assemelhado). Assim, o calor evidentemente era proveniente de fonte natural, o que impede o reconhecimento da especialidade dos períodos. Por fim, com relação ao período de 16/10/95 a 20/08/08, a parte autora foi coletora de lixo, tendo sido exposta a agentes biológicos. Como será visto a seguir, tal atividade, por conta da profissiografia do autor, não indica uma exposição habitual e permanente a agentes biológicos nos termos da legislação pertinente.”. Requereu, nestes termos, a reforma da r. sentença, com a improcedência do pedido inaugural. Na eventualidade, formulou pedidos recursais subsidiários.

Apresentadas contrarrazões.

Os embargos de declaração restaram acolhidos, nos seguintes termos: "Pelo exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o INSS a: a) reconhecer e averbar os períodos de 02/05/73 a 10/12/73, 15/05/74 a 23/09/74, 26/09/74 a 05/12/74, 17/02/75 a 22/03/75, 02/06/75 a 30/08/75, 15/09/75 a 01/11/75, 03/11/75 a 22/01/76, 19/04/1976 a 24/06/1976, 26/09/77 a 29/11/77, 08/05/78 a 13/11/78, 01/07/79 a 15/07/79, 20/07/79 a 05/11/79, 07/04/80 a 07/11/80, 15/01/81 a 14/05/81, 01/06/81 a 31/08/81, 14/09/81 a 26/11/81, 07/06/82 a 01/09/82, 16/11/82 a 30/11/83, 17/01/84 a 30/11/84, 07/01/85 a 28/10/85, 13/01/86 a 15/12/86, 18/12/86 a 12/12/87, 04/01/88 a 30/11/88, 01/12/89 a 30/01/91, 26/02/91 a 12/11/91, 03/02/92 a 17/12/92, 04/01/93 a 22/12/93, 03/01/94 a 03/05/95 e 16/10/95 a 20/08/08, como atividade especial, convertendo-os pelo fator 1,4; b) implantar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 20/08/2008;”.

Não havendo demais manifestações, subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

De início, cumpre consignar que, considerando ter a parte autora falecido em 18/06/2015, ou seja, antes mesmo de ter sido proferida a primeira decisão monocrática por esta E. Corte (em 01/02/2016), óbito esse que só foi informado aos 20/07/2017 em razão de petição apresentada em primeiro grau, são, obviamente, inválidos todos os atos praticados após o passamento do postulante, devendo ser anuladas, portanto, todas as decisões proferidas em sede recursal e, consequentemente, aquelas posteriores havidas em primeiro grau de jurisdição, porquanto é inequívoco que o feito deveria ter sido suspenso, à época, para se proceder à habilitação dos eventuais sucessores, o que não ocorreu. Aliás, vejo que, às vésperas do óbito, foi protocolizada petição, solicitando a inclusão do feito em pauta de julgamento (fls. 247 dos autos físicos), mas houve inércia para informar ao judiciário acerca do falecimento ocorrido logo na sequência. E não há que se falar em ausência de prejuízo, vez que eventuais sucessores do de cujus não foram consultados sobre a intenção/viabilidade de dar continuidade ao processamento do recurso interposto.

Esta Corte, em situação análoga, já se debruçou sobre tal situação em sede de Questão de Ordem, entendendo pela nulidade de todos os atos praticados depois do falecimento da parte, inclusive nos casos de falta de comunicação do fato ao Juízo processante, como verificado no caso em tela (APELAÇÃO CÍVEL no 0007857-11.2005.4.03.6109/SP).

Confira-se excerto do mencionado decisum:

“(...)

De antemão, deve ser anulada a decisão proferida às fls. 53/54.

O óbito do apelante ocorreu em 20.09.2014, conforme certidão anexada (fls. 56), ou seja, antes do julgamento do recurso de apelação, publicado em 26.10.2015 (fls. 54), o que implicaria suspensão do processo até a regularização do polo processual, com a habilitação dos sucessores (art. 265, I, CPC/73 - art. 313, I, CPC/15), invalidando os atos judiciais praticados após a morte do recorrente.

O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento no sentido de que são nulos os atos praticados a partir do óbito de uma das partes, inclusive nos casos em que o fato não é comunicado ao juiz da causa:

DIVISÃO. FALECIMENTO DE DOIS DOS RÉUS NO CURSO DA LIDE. SUSPENSÃO DO PROCESSO E HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. NULIDADE DA SENTENÇA. - "A morte de uma das partes suspende o processo no exato momento em que se deu, ainda que o fato não seja comunicado ao juiz da causa, invalidando os atos judiciais acaso praticados depois disso" (REsp n. 298.366-PA). Recurso especial conhecido e provido. (REsp 155.141/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2005, DJ 07/11/2005).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE EXTINGUE O PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. 1. A decisão que extinguiu o processo de execução por suposta inércia do exeqüente foi tornada sem efeito quando da habilitação do herdeiro. Há precedentes desta Corte acoimando com nulidade os atos praticados após a morte do exeqüente, uma vez que esse fato é em si bastante para suspender o processo, sendo irrelevante o momento em que o juízo foi comunicado do falecimento. 2. Com efeito, o arquivamento dos autos determinado pela decisão apelada deve ser considerado sentença, uma vez que, naquele momento, não subsistia outra decisão dessa natureza, mercê da reconsideração realizada quando da habilitação do herdeiro, de sorte que somente nesse último momento o processo foi extinto. 3. Remanescendo qualquer irregularidade na representação processual, cabe ao Tribunal a quo conceder prazo para regularização, nos termos da reiterada jurisprudência. 4. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 651.200/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2009, DJe 21/09/2009).

Diante disso, é o caso de anulação da decisão publicada em 26.10.2015, por força do art. 265, I e 266 do CPC/73 - art. 313, I e 314 do CPC/15.

(...)”

Declarada, nesses termos, a nulidade de todas decisões proferidas nos autos depois do falecimento da parte autora, e sendo necessária a regularização da representação processual para tornar possível dar prosseguimento ao andamento processual, passo agora a analisar o pedido de habilitação formulado nos autos.

O artigo 112 da Lei n.o 8.213/1991 estabelece que "o valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento".

A norma em tela determina que somente seus dependentes habilitados à pensão por morte possuem legitimidade para o recebimento de valores não recebidos em vida pelo segurado falecido. Em tese, apenas na falta deles, é que esses valores seriam pagos aos sucessores, na forma da lei civil.

Por outro lado, o artigo 16, inciso I, da Lei n.o 8.213/1991 dispõe que o conjunto dos dependentes de primeira classe do segurado engloba, dentre outros, a companheira e os filhos menores de 21 (vinte e um) anos.

Além disso, de acordo com os §§ 1o e 4o do artigo acima referido, a dependência econômica dos dependentes de primeira classe é presumida e sua existência exclui do direito às prestações os das classes subsequentes.

Assim, a teor do que dispõe o artigo 16, §§ 1o e 4o, da Lei de Benefícios Previdenciários, esses dependentes é quem seriam parte legítima para o requerimento do benefício de pensão por morte. Em outras palavras, nos termos do artigo 112 da Lei n.o 8.213/1991, a princípio, somente eles fariam jus ao recebimento de eventuais valores não recebidos em vida pelo falecido autor.

No caso vertente, verifico não haver indicação da existência de outros dependentes habilitados para percebimento de pensão por morte, nos termos do artigo 112 da Lei n.o 8.213/1991, a vindicar os valores eventualmente resultantes deste processado. Desse modo, a requerente MARIA CLEIDE PINHEIRO DIAS deve ser regularmente habilitada, integrando a presente lide em substituição.

Portanto, nos termos do artigo 112 da Lei n.o 8.213, de 24 de julho de 1.991 e artigo 691 do CPC, HOMOLOGO, para a produção dos seus regulares efeitos, o pedido de habilitação formulado, ficando a habilitante responsável civil e criminalmente pela destinação de possíveis direitos pertencentes a outros herdeiros/sucessores, se porventura existentes.

Remetam-se os autos à Subsecretaria de Registro e Informações Processuais (UFOR), para que faça constar a habilitante como apelante, em substituição. Deixo de conceder a justiça gratuita à sucessora, pois não houve pedido nesse sentido.

Façam-se as devidas e demais anotações de praxe.

Ante o exposto, proponho a presente Questão de Ordem para o fim de anular todas as decisões proferidas a partir do falecimento da parte autora, viabilizando, assim, nova e oportuna apreciação quanto ao recurso de apelação por ela apresentado (fls. 221/243 dos autos físicos); homologando, na sequência, o pedido de habilitação formulado, a fim de regularizar a representação processual no processado, nos termos desta fundamentação.

Oportunamente, voltem os autos conclusos.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. FALECIMENTO DA AUTORA ANTES DE PROLATADAS AS DECISÕES EM FASE RECURSAL. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA PARA ANULAR TODAS AS DECISÕES POSTERIORES AO ÓBITO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULARIZADA MEDIANTE REGULAR HABILITAÇÃO. DETERMINADO NOVO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação ordinária ajuizada em face do INSS onde se postulou a concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição desde a DER (20/08/2008), mediante reconhecimento de supostas atividades especiais exercidas pelo demandante nos períodos de: 1) 02/05/73 a 10/12/73; 2) 15/05/74 a 23/09/74; 3) 26/09/74 a 05/12/74; 4) 17/02/75 a 22/03/75; 5) 02/06/75 a 30/08/75; 6) 15/09/75 01/11/75; 7) 03/11/75 a 22/01/76; 8) 19/04/1976 a 24/06/1976; 9) 26/09/77 a 29/11/77; 10) 08/05/78 a 13/11/78; 11) 01/07/79 a 15/07/79; 12) 20/07/79 a 05/11/79; 13) 07/04/80 a 07/11/80; 14) 15/01/81 a 14/05/81; 15) 01/06/81 a 31/08/81; 16) 14/09/81 a 26/11/81; 17) 07/06/82 a 01/09/82; 18) 16/11/82 a 30/11/83; 19) 17/01/84 a 30/11/84; 20) 07/01/85 a 28/10/85; 21) 13/01/86 a 15/12/86; 22) 18/12/86 a 12/12/87; 23) 04/01/88 a 30/11/88; 24) 01/12/89 a 30/01/91; 25) 26/02/91 a 12/11/91; 26) 03/02/92 a 17/12/92; 27) 04/01/93 a 22/12/93; 28) 03/01/94 a 03/05/95 e 29) 16/10/95 a 20/08/08.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) nulidade decorrente de falecimento da parte autora antes de prolatas decisões em sede recursal e (ii) regularidade de representação processual.

III. Razões de decidir

3. De início, cumpre consignar que, considerando ter a parte autora falecido em 18/06/2015, ou seja, antes mesmo de ter sido proferida a primeira decisão monocrática por esta E. Corte (em 01/02/2016), óbito esse que só foi informado aos 20/07/2017 em razão de petição apresentada em primeiro grau, são obviamente inválidos todos os atos praticados após o passamento do postulante, devendo ser anuladas, portanto, todas as decisões proferidas em sede recursal e, consequentemente, aquelas posteriores havidas em primeiro grau de jurisdição, porquanto é inequívoco que o feito deveria ter sido suspenso, à época, para se proceder à habilitação dos eventuais sucessores, o que não ocorreu. Aliás, vejo que, às vésperas do óbito, foi protocolizada petição, solicitando a inclusão do feito em pauta de julgamento (fls. 247 dos autos físicos), mas houve inércia para informar ao judiciário acerca do falecimento ocorrido logo na sequência. E não há que se falar em ausência de prejuízo, vez que eventuais sucessores do de cujus não foram consultados sobre a intenção/viabilidade de dar continuidade ao processamento do recurso interposto.

4. Esta Corte, em situação análoga, já se debruçou sobre tal situação em sede de Questão de Ordem, entendendo pela nulidade de todos os atos praticados depois do falecimento da parte, inclusive nos casos de falta de comunicação do fato ao Juízo processante, como verificado no caso em tela (APELAÇÃO CÍVEL no 0007857-11.2005.4.03.6109/SP).

5. Decretada, nesses termos, a nulidade de todas decisões proferidas nos autos depois do falecimento da parte autora, e sendo necessária a regularização da representação processual para tornar possível dar prosseguimento ao andamento processual, passo agora a analisar o pedido de habilitação formulado nos autos.

6. O artigo 112 da Lei n.o 8.213/1991 estabelece que "o valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento".

7. A norma em tela determina que somente seus dependentes habilitados à pensão por morte possuem legitimidade para o recebimento de valores não recebidos em vida pelo segurado falecido. Em tese, apenas na falta deles, é que esses valores seriam pagos aos sucessores, na forma da lei civil.

8. Por outro lado, o artigo 16, inciso I, da Lei n.o 8.213/1991 dispõe que o conjunto dos dependentes de primeira classe do segurado engloba, dentre outros, a companheira e os filhos menores de 21 (vinte e um) anos.

9. Além disso, de acordo com os §§ 1o e 4o do artigo acima referido, a dependência econômica dos dependentes de primeira classe é presumida e sua existência exclui do direito às prestações os das classes subsequentes.

10. Assim, a teor do que dispõe o artigo 16, §§ 1o e 4o, da Lei de Benefícios Previdenciários, esses dependentes é quem seriam parte legítima para o requerimento do benefício de pensão por morte. Em outras palavras, nos termos do artigo 112 da Lei n.o 8.213/1991, a princípio, somente eles fariam jus ao recebimento de eventuais valores não recebidos em vida pelo falecido autor.

11. No caso vertente, verifico não indicação da existência de outros dependentes habilitados para percebimento de pensão por morte, nos termos do artigo 112 da Lei n.o 8.213/1991, a vindicar os valores eventualmente resultantes deste processado. Desse modo, a requerente MARIA CLEIDE PINHEIRO DIAS deve ser regularmente habilitada, integrando a presente lide em substituição.

12. Portanto, nos termos do artigo 112 da Lei n.o 8.213, de 24 de julho de 1.991 e artigo 691 do CPC, HOMOLOGO, para a produção dos seus regulares efeitos, o pedido de habilitação formulado, ficando a habilitante responsável civil e criminalmente pela destinação de possíveis direitos pertencentes a outros herdeiros/sucessores, se porventura existentes.

13. Remetam-se os autos à Subsecretaria de Registro e Informações Processuais (UFOR), para que faça constar a habilitante como apelante, em substituição. Deixo de conceder a justiça gratuita à sucessora, pois não houve pedido nesse sentido.

14. Ante o exposto, proponho a presente Questão de Ordem para o fim de anular todas as decisões proferidas a partir do falecimento da parte autora, viabilizando, assim, nova e oportuna apreciação quanto ao recurso de apelação por ela apresentado (fls. 221/243 dos autos físicos); homologando, na sequência, o pedido de habilitação formulado, a fim de regularizar a representação processual no processado, nos termos desta fundamentação.

IV. Dispositivo e tese

15. Questão de Ordem acolhida. Decisões proferidas depois do falecimento da parte autora anuladas. Homologação quanto ao pedido de habilitação realizada. Determinado novo julgamento do recurso interposto.

_________

Dispositivos relevantes citados: artigo 112 da Lei n.o 8.213/1991. Jurisprudência relevante citada: -.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu acolher Questão de Ordem para o fim de anular todas as decisões proferidas a partir do falecimento da parte autora, viabilizando, assim, nova e oportuna apreciação quanto ao recurso de apelação por ela apresentado , homologando, na sequência, o pedido de habilitação formulado, a fim de regularizar a representação processual no processado, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão